Tribunal: TJSP
Processo: 1035855-69.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2009 a 2013 - Município de Guarulhos – Embargos à execução fiscal - Insurgência contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito - Determinação de emenda da petição inicial sob pena de rejeição liminar - Alegado descumprimento da determinação judicial em razão da impossibilidade de acesso aos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2009 a 2013 - Município de Guarulhos – Embargos à execução fiscal - Insurgência contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito - Determinação de emenda da petição inicial sob pena de rejeição liminar - Alegado descumprimento da determinação judicial em razão da impossibilidade de acesso aos prédios do Tribunal de Justiça - Despacho publicado em 14/04/2020 - Sentença proferida em 29/04/2021 - Retomada da contagem dos processos físicos ocorrida em 03/08/2020, de acordo com o Provimento CSM 2564/2020 - Inércia da embargante - Inexistência de requerimento no tocante à concessão de prazo para cumprimento da determinação ou comprovação de qualquer impossibilidade de fazê-lo - Sentença mantida - Apelo improvido.